Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-28.2024.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700108-28.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A APELADO: MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ERNALDA SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela ré, Univida Usa Operadora em Saúde AS., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência e indenização por danos morais proposta por Maria Eduarda Rodrigues dos Santos. No recurso interposto, a pessoa jurídica recorrente pugna pela concessão de assistência judiciária, argumentando estar em grave situação financeira e com faturamento residual decorrente da ruptura contratual com as suas principais administradoras de benefícios. É o relatório. Decido. Nos termos do disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Portanto, para a concessão do benefício à pessoa jurídica, é necessário que ela demonstre, de forma clara, que não possui condições financeiras de arcar com o preparo recursal. No caso em exame, a fim de comprovar o direito ao benefício gracioso, a recorrente apresentou declaração que indica faturamento de R$ 253.811,63 entre os meses de fevereiro a maio de 2025 declaração (Num. 74570033), o que demonstra sua capacidade financeira para arcar com os módicos custos do preparo recursal. Ademais, a recorrente não apresentou provas de que possui déficit financeiro capaz de inviabilizar o regular desenvolvimento da sua atividade e o recolhimento do preparo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO. JUSTIFICADO. DESBLOQUEIO. ANÁLISE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1989549, 0706445-67.2023.8.07.0017, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.). (grifei). Diante desse contexto, INDEFIRO o pedido de Assistência Judiciária recursal. Intime-se a apelante para recolher o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, venham os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator